Tribunal: CARF
Processo: 10945.721632/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10945.721632/2012-46
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.542 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CLAIR MARIA LORENTZ BOZ

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ACRÉSCIMO A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos
patrimoniais os valores informados a título de dinheiro em espécie, em
declarações de ajuste anual entregues tempestivamente, salvo prova inconteste
em contrário produzida pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2401-007.231, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: dinheiro em espécie declarado
na declaração do ano base anterior como origem de recursos na apuração do acréscimo
patrimonial a descoberto. Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
ACRÉSCIMO A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Os recursos em dinheiro inseridos na declaração de bens pelo contribuinte devem ser
aceitos para acobertar acréscimo patrimonial a descoberto, salvo prova em contrário,
produzida pela autoridade lançadora de sua inexistência no término do ano-base em que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721632/2012-46
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.721632/2012-46

foi declarado, ou ainda, que sua declaração de rendimentos tenha sido apresentada
intempestivamente.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para incluir com recursos/origens no demonstrativo mensal de
fluxo de caixa, no mês de janeiro/2008, o montante de R$ 19.680,00.
Foi lavrado Auto de Infração para exigência do Imposto de Renda da Pessoa
Física (IRPF), acrescido de juros de mora e multa de ofício, relativamente a fatos geradores do
ano-calendário 2008, decorrente de variação patrimonial a descoberto.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigmas 102-46.072 e 102-42625 2801-002.256, o valor consignado na
declaração do ano-calendário anterior, dinheiro em espécie, somente se presta a
comprovar a origem do acréscimo patrimonial apurado no ano seguinte, quando
comprovada a sua origem e movimentação contemporânea com o descompasso
apontado.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial da Fazenda Nacional e do seu exame de admissibilidade, e não apresentou contrarrazões
e nem interpôs recurso contra a parte da decisão que lhe foi desfavorável.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido.
2
Dinheiro espécie
Discute-se nos autos se o dinheiro em espécie declarado pelo sujeito passivo na
declaração de rendimentos do ano-calendário anterior pode ser admitido como origem na
apuração do Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD), ou se tal admissão somente seria
válida se amparada em comprovação robusta, a cargo da contribuinte, da existência efetiva dos
valores.
No entender da decisão recorrida:
A jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais solidificou o entendimento de ser admissível como origem na apuração
do acréscimo patrimonial a descoberto os valores declarados tempestivamente como
disponibilidade em espécie na declaração de bens de exercício anterior,
independentemente de prova da efetividade dessa disponibilidade. Caberia ao fisco
infirmar a informação constante da Declaração de Bens e Direitos, mediante
aprofundamento do processo de investigação, verificando, por exemplo, o fluxo
financeiros dos anos anteriores, de modo a apurar se o contribuinte teria lastro
financeira para dispor de quantia em espécie. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes
Acórdãos:
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.721632/2012-46

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos patrimoniais
os valores informados a título de dinheiro em espécie, em declarações de ajuste anual
entregues tempestivamente, salvo prova inconteste em contrário, produzida pela
autoridade lançadora.
(Acórdão no 9202-007.220, de 26 de setembro de 2018)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2000
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos patrimoniais
os valores informados a título de dinheiro em espécie, em declarações de ajuste anual
entregues tempestivamente, salvo prova inconteste em contrário, produzida pela
autoridade lançadora.
(Acórdão no 9202-004.504, de 26 de outubro de 2016)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa FísicaIRPF
Exercício: 1999
IRPF DINHEIRO EM ESPÉCIE
Os recursos em dinheiro inseridos na declaração de bens, pelo contribuinte, devem ser
aceitos para acobertar acréscimo patrimonial a descoberto, salvo prova em contrário,
produzida pela autoridade lançadora de sua inexistência no término do ano-base em que
foi declarado, ou ainda, que sua Declaração de Rendimentos tenha sido apresentada
intempestivamente.
(Acórdão no 9202-01.973, de 15 de fevereiro de 2012)
A Fazenda Nacional diverge de tal entendimento, ao argumento de que o
contribuinte deveria demonstrar a existência efetiva do numerário, sendo insuficiente a
declaração de rendimentos.
Pois bem. Entendo que o recurso deve ser desprovido e que deve ser prestigiada a
jurisprudência solidificada nesta 2a Turma, segundo a qual “devem ser aceitos como origem de
recursos aptos a justificar acréscimos patrimoniais os valores informados a título de dinheiro
em espécie, em declarações de ajuste anual entregues tempestivamente, salvo prova inconteste
em contrário, produzida pela autoridade lançadora” (acórdão 9202-007.224, relator Pedro
Paulo Pereira Barbosa, unânime). Como exposto pelo Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa:
Ao elaborar a declaração de rendimentos os contribuinte devem declaram o seu
patrimônio, na forma de bens e direitos, créditos, etc, o que inclui a disponibilidade
financeira, em moeda nacional ou estrangeira. Ao se apurar acréscimo patrimonial se
compara a magnitude do patrimônio havido em um exercício com o do outro e esse
cotejo deve incluir todo o patrimônio, seja em bens, em direitos ou em dinheiro em
espécie. Este entra como aplicação no exercício em que declarado e como origem, se
declarado no exercício anterior.
A exigência de prova da efetividade da disponibilidade financeira, mormente tratandose
de exercícios referentes a anos anteriores, se constitui, a meu juízo, em exigência
descabida, pois não há outro meio de comprovar a existência de dinheiro em espécie
que não a apresentação do próprio dinheiro, e isso não é mais possível quando este não
está mais disponível.
Por outro lado, quando o contribuinte declara a disponibilidade de dinheiro em espécie
poderá ser confrontado pelo Fisco com a demonstração de que não obteve rendimentos
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.721632/2012-46

suficientes para ter tais disponibilidades. Nessas condições, caberia o Fisco, para
infirmar a declaração do Contribuinte, demonstrar que o contribuinte não teria lastro
financeiro para ter essas disponibilidades.
(Acórdão no 9202-007.224, 2a Turma da CSRF, sessão de 26 de setembro de 2018,
unânime).
Nesse mesmo sentido, podem ser citados os seguintes e recentes precedentes desta
2a Turma: 9202-007.220 e 9202-004.504.
O APD é apurado por meio da análise da evolução patrimonial, cotejando-se as
origens de recursos com as suas aplicações, mês a mês, a fim de apurar acréscimos não
correspondentes aos rendimentos disponíveis. O acréscimo, portanto, é aferido mensalmente, em
consonância com o art. 2o da Lei 7713/88, segundo o qual o imposto de renda será devido
mensalmente, combinado com o art. 3o, §§ 1o e 4o, da mesma lei, segundo o qual constitui
rendimento bruto ou proventos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados. Veja-se:
Art. 2o. O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 4o. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Sobre a apuração mensal do acréscimo, o Regulamento do Imposto de Renda
vigente à época dos fatos geradores (Decreto 3000/99) era bem claro ao determinar a sua
aferição mês a mês. Veja-se:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Ainda sobre a aceitação da quantia em dinheiro declarada, é elucidativo o seguinte
julgado desta Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos patrimoniais
os valores informados a título de dinheiro em espécie, em declarações de ajuste anual
entregues tempestivamente, salvo prova inconteste em contrário, produzida pela
autoridade lançadora.
(CARF, acórdão 9202-007.222, de setembro/18, relator PEDRO PAULO PEREIRA
BARBOSA)
Logo, o apelo nobre da Fazenda Nacional deve ser desprovido.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.542 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.721632/2012-46

3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital